Tribunal: TJSP
Processo: 2148284-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – LOCAÇÃO – COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Impenhorabilidade do bem de família do fiador – Descabimento – Exceção legal prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, e que não viola qualquer princípio ou norma constitucional – Decisão do C.STF no RE 605.709/SP inaplicável à espécie – Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – LOCAÇÃO – COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Impenhorabilidade do bem de família do fiador – Descabimento – Exceção legal prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, e que não viola qualquer princípio ou norma constitucional – Decisão do C.STF no RE 605.709/SP inaplicável à espécie – Ausência de efeito vinculativo – Decisão mantida – Recurso desprovido.